Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ARGUMENTAÇÃO DA DEFESA CONTRA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA ATENDIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A prisão preventiva se justifica diante da gravidade concreta dos delitos imputados (receptação e adulteração de sinal identificador de veículo), em conjunto com o histórico criminal do paciente, evidenciando a necessidade da medida para a garantia da ordem pública.
2. Os pressupostos da segregação cautelar estão presentes, comprovados pela materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, baseados na denúncia formalizada e corroborados pelos elementos colhidos durante o inquérito policial.
3. O comportamento do paciente durante a abordagem policial, aliado ao seu histórico de envolvimento em atividades criminosas, incluindo uma condenação anterior por tráfico de drogas e envolvimento em atos infracionais na juventude, ressalta a periculosidade do agente e reforça a necessidade de sua manutenção em regime de custódia para prevenir a reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, como emprego e residência fixa, não são suficientes para infirmar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando se pondera a segurança coletiva e a prevenção de novas infrações.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada, mantendo-se a prisão preventiva por ser medida necessária à garantia da ordem pública, diante das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto.